Tribunal: STF
Processo: ARE 657671
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. ARTIGO 5º, INCISOS II, XXII, XXXV, LIII, LIV, LV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.